Tribunal: CARF
Processo: 11040.721160/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721160/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.663 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL LUIZ DE CAMÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como
não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte
do sujeito passivo, mormente quando a autuação tomou por base a escrita
contábil e as informações fornecidas pelo próprio Contribuinte, há de ser
afastada a multa de ofício qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75%. Vencidos os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (relator), Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza
Lima Junior, que negavam provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE – Redatora do voto vencedor.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721160/2011-05
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação contra autuação de IRPJ, PIS/Pasep, Cofins e CSLL, em função da apropriação de
ofício das receitas e despesas de pessoa jurídica diversa (Instituto Educacional São Luiz Ltda.,
CNPJ no 09.438.354/000101), que, segundo a Fiscalização, teve existência meramente formal,
tendo por único objetivo obter vantagens tributárias ilícitas. Por bem resumir o litígio, peço vênia
para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
1 – DOS LANÇAMENTOS
Contra o Contribuinte, acima identificado, foram lavrados os Autos de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/Pasep), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), e o Relatório Fiscal de
fls. 38 a 50.
O Auto de Infração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), às fls. 7 a 9,
com os demonstrativos de fls. 3 a 6, exige o recolhimento do valor de R$ 12.929,86 de
imposto, ano-calendário de 2009, acrescido da multa de 150%, prevista no art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 de Lei no 11.488, de 2007 e
dos juros de mora, em razão do recolhimento a menor do imposto nos anos-calendário
de 2009.
As diferenças apuradas são oriundas da apropriação das receitas e despesas da pessoa
jurídica Instituto Educacional São Luiz Ltda., CNPJ no 09.438.354/000101, que,
segundo a Fiscalização, sua existência é meramente formal, tendo por único objetivo
obter vantagens tributárias ilícitas. Para fins de apuração dos tributos e contribuições
federais, relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009, assim procedeu a Fiscalização:
Em relação ao IRPJ e à CSLL remontamos a ficha “12 A CÁLCULO DO
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL – PJ EM GERAL” da DIPJ
referente ao exercício de 2009 (ano-calendário de 2008) apresentada pelo
Instituto Educacional Luiz de Camões.
Remontamos, também, a ficha “12 A CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE O LUCRO REAL – PJ EM GERAL” da DIPJ referente ao exercícios de
2010 (ano-calendário de 2009) apresentada pelo Instituto Educacional Luiz de
Camões.
Na remontagem dessas DIPJ, trouxemos os valores da receita bruta e das
despesas com a prestação de serviço, despesas operacionais e despesas
financeiras registradas nos livros comerciais do Instituto Educacional São Luiz
e os apropriamos nas linhas respectivas das fichas 12 A das DIPJs, conforme
pode ser visualizado abaixo, na reprodução das fichas com os ajustes
realizados.
Ajustamos, também, os valores da receita de aluguéis nos dois anos-calendário e
do respectivo Imposto de renda retido na fonte, tomando por base a cópia do
contrato de aluguel no 18/2009, celebrado entre o Instituto Educacional Luiz de
Camões e a Universidade Federal de Pelotas e os comprovantes desses
rendimentos apresentados pelo contribuinte.
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Também foram aproveitados no ano-calendário de 2008 e de 2009 os valores
constantes de DIRF referentes a Juros sobre o Capital Próprio e Aplicações
Financeiras de Renda Fixa.
[...]
Foram anexadas a este processo as fichas 12 A das DIPJs do ano-calendário de
2008 e 2009, com os ajustes realizados.
Não houve lançamento de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009, exercício
de 2010.
No que diz respeito às contribuições PIS e COFINS, foram lançadas, mês a mês,
as diferenças entre os valores recolhidos pelo Instituto Educacional São Luiz
através do SIMPLES e os valores apurados dessas contribuições quando
aplicadas as alíquotas de 3% (COFINS) e de 0,65% (PIS) à receita bruta
mensal.
[....]
Enquadramento legal: arts. 841, incisos I, III e IV, e 926 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999).
O Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS/PASEP), às fls. 16 a 19, com os demonstrativos de fls. 10 a 15, decorrente da
Fiscalização no IRPJ, exige o recolhimento do valor de R$ 4.906,70 de contribuição,
períodos de apuração 04/2008 a 12/2009, acrescido da multa de 150% e dos juros de
mora.
Enquadramento legal: arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 7, de 1970 e arts. 2o, inciso
I, alínea “a” e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524, de 2002.
O Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), às fls. 26 a 29, com os demonstrativos de fls. 20 a 25, decorrente da
fiscalização no IRPJ, exige o recolhimento do valor de R$ 28.009,08 de contribuição,
períodos de apuração 04/2008 a 12/2009, acrescido da multa de 150% e dos juros de
mora.
Enquadramento legal: arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no
4.524, de 2002.
O Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), às fls. 33
a 35, com os demonstrativos de fls. 30 a 32, decorrente da fiscalização do IRPJ, exige o
recolhimento do valor de R$ 17.672,66 de contribuição, anos-calendário de 2008 e
2009, acrescido da multa de 150% e dos juros de mora.
Enquadramento legal: arts. 2o e §§, da Lei no 7.689, de 1988, art. 1o da Lei no 9.316, de
1996, art. 28 da Lei no 9.430, de 1996 e art. 3o da Lei no 7.689, de 1988, com as
alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 2008.
A multa de ofício no percentual de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, foi aplicada
em razão da ocorrência de simulação, com o único objetivo obter vantagens tributárias
ilícitas.
Foi
elaborada
a
Representação
Fiscal
Para
Fins
Penais,
processo
no
11040.721126/201192.
2 – DA CONSTITUIÇÃO DO INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO LUIZ LTDA.
(SÃO LUIZ)
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Diante das constatações e documentos comprobatórios obtidos durante a ação fiscal, a
Fiscalização entendeu que o São Luiz foi constituída apenas formalmente, com o intuito
de obter vantagens tributárias, conforme descreve a Fiscalização no Relatório Fiscal:
Com a constituição de dois entes, ou seja, os dois Institutos, o contribuinte
segregou, separou as receitas e a folha de pagamento dos empregados,
dividindo-as entre os dois, o que possibilitou que uma das entidades fizesse a
apuração de seus impostos e tributos federais com base no SIMPLES Nacional e
a outra, no Lucro Real.
Essa separação do faturamento e da folha de pagamento de empregados
repercutiu na apuração dos tributos e contribuições federais devidos, tornando
os valores desses tributos e contribuições bem menores, principalmente no que
tange à Contribuição Social devida ao INSS.
Com a constituição e a permanência do Instituto Educacional São Luiz LTDA no
SIMPLES, o contribuinte deixou de pagar a cota patronal de 20% da
Contribuição Social devida ao INSS, o Seguro de Acidente de Trabalho de 1%,
Terceiros de 4,5%, que corresponde a salário educação de 2,5% e o INCRA
0,2%, SESC 1,5% e SEBRAE 0,3%, todas essas contribuições incidentes sobre a
folha de pagamento de empregados/funcionários.
A permanência no SIMPLES de uma das entidades diminuiu, também, os valores
devidos de CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.
Os fatos levantados neste procedimento, descritos nos tópicos precedentes,
indicam que o Instituto Educacional São Luiz foi criado não com intuito
empresarial, negocial, comercial, mas apenas com o intuito de permitir a
separação da folha de pagamento dos empregados e a receita e obter vantagem
tributária.
A segregação/separação possibilitou ao contribuinte que o valor dos tributos e
contribuições federais devidos nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008 fosse
diminuído e que o Instituto Educacional São Luiz pudesse apurar seus tributos e
contribuições federais com base no SIMPLES, regime de tributação menos
gravoso para o contribuinte.
Nos anos-calendário de 2008 e 2009, caso a receita bruta não fosse dividida
entre as duas Sociedades, o valor do limite anual de R$ 2.400.000,00 seria
ultrapassado, impossibilitando a opção pelo SIMPLES.
Os motivos que levaram à Fiscalização a concluir que a criação do São Luiz foi para
obter vantagens tributárias ilícitas, são os seguintes:
Os fatos levantados e expostos neste relatório deixam claro que o único motivo
para a constituição do Instituto Educacional São Luiz foi a evasão fiscal
provocada pela segregação/separação/divisão do faturamento bruto e da folha
de pagamentos entre duas entidades.
Senão, vejamos:
Conforme já exposto, todos os sócios das duas sociedades possuem relação de
parentesco.
Quanto à administração e a estrutura administrativa das duas sociedades ficou
claro que os sócios do Instituto Educacional Luiz de Camões sempre puderam
dispor da administração das duas entidades através de procurações com amplos
e irrestritos poderes.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Quando requisitamos, através de intimação, o documento interno para cada
entidade que definisse as atribuições de cada cargo/função, onde fomos
explícitos, dando ao contribuinte como exemplo do documento que deveria ser
apresentado um regimento interno, os dois Institutos responderam à intimação
colocando que as atribuições de cada cargo/função são definidas pelo sócio
administrador.
Verificando os dados cadastrais dos dois Institutos junto à SRF, constatamos
que as duas têm o endereço no mesmo local, ou seja, a Praça José Bonifácio, no
166, nesta cidade de Pelotas/RS.
O contribuinte tentou disfarçar esse fato, acrescentando ao endereço do Instituto
Educacional São Luiz o complemento “Sala 01”. O contrato de Comodato já
citado no item 2.3 deixa a clara a utilização de forma gratuita pelo Instituto
Educacional São Luiz das mesmas instalações físicas utilizadas pelo Instituto
Educacional Luiz de Camões.
Nesse contrato consta como objeto o “prédio que abriga o Instituto Luiz de
Camões LTDA, conforme localização acima descrita (Praça José Bonifácio no
166, Pelotas/RS) e se destina para fins de prestação de serviços educacionais”,
transcrito da cláusula 1a do contrato de comodato anexo a este processo.
As despesas de água, energia elétrica, internet, telefonia, publicidade e
propaganda das duas entidades são suportadas apenas pelo Instituto
Educacional Luiz de Camões, conforme os documentos referentes a essas
despesas apresentados pelo contribuinte e anexados a este processo. O próprio
Instituto Educacional São Luiz informou em resposta à intimação emitida que
não possui essas despesas. O fato não é que não as possua, na verdade elas são
pagas, suportadas, pelo Instituto Educacional Luiz de Camões As contas
bancárias utilizadas pelo Instituto Educacional São Luiz são de titularidade do
Instituto Educacional Luiz de Camões.
{....]
Se há formalmente duas sociedades, mas se as instalações físicas são as
mesmas, a administração é uma só e uma delas não possui autonomia
financeira, além do fato de se utilizarem do mesmo fundo de comércio e marca
adquirido por uma delas e cedido de forma gratuita à outra, como é o caso aqui
exposto, desenvolvendo as mesmas atividades, neste caso a prestação de
serviços de educação que se desenvolvem com a sucessão das diversas séries,
substancialmente há apenas uma personalidade jurídica e uma empresa. No
presente caso a descrição dos fatos aponta para a ocorrência de simulação,
assim caracterizada no Código Civil, correspondente ao art. 167, § 1o do código
atual, Lei no 10.406/02:
[....]
3 IMPUGNAÇÃO
Discordando dos lançamentos, o Contribuinte apresenta a impugnação de fls. 1166 a
1176, com os documentos de fls. 1177 a 1334, fazendo, em síntese, as seguintes
alegações:
- A criação do São Luiz não foi para burlar qualquer obrigação tributária, mas sim
deriva da necessidade administrativa de gerenciar isoladamente o ensino infantil e
fundamental. Não há nenhuma ilegalidade de os dois institutos utilizarem o mesmo
prédio, pois o São Luiz atende seus alunos no turno da tarde e utiliza, exclusivamente, a
área destinada a educação infantil e fundamental, tendo entrada e saída independente do
Luiz de Camões. O Luiz de Camões que se dedica e administra o ensino médio e a
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

educação superior, utiliza instalações no turno da manhã, cuja entrada e saída é pela
Praça José Bonifácio. As mesmas instalações são utilizadas por outras empresas.
- Os setores administrativos funcionam separadamente, os professores de cada um dos
institutos desenvolvem atividades isoladas do outro educandário, todos os professores
possuem carga horária definida por turmas. Enfim, nunca ocorreu qualquer
possibilidade de um funcionário do São Luiz atuar em prol do Luiz de Camões.
- Não enseja qualquer ilícito ser o quadro societário composto por pessoas com
parentesco.
- A análise de alguns funcionários está equivocada, pois a organização que foi
demonstrada em resposta à intimação é da data atual, não correspondendo ao quadro de
funcionários existentes no período fiscalizado.
- No que se refere ao pró labore da sócia administradora do São Luiz, destaca-se que a
mesma não recebia e não recolheu contribuição do INSS, falha esta que está sendo
corrigida.
- A existência de procurações entre os sócios não pode, por si só, ser indicativo de
simulação, tendo em vista que a lei confere esse direito. Importante esclarecer que
nunca foram utilizadas, até porque as administrações sempre foram totalmente
independentes e foram lavradas para serem utilizadas somente em caso de necessidade.
Sendo que esse instrumento encontra óbices para utilização, pois é necessário a
utilização de um profissional capacitado, registrado no CRA, em janeiro de 2009, o São
Luiz contratou um administrador.
- O São Luiz não se utiliza das mesmas instalações, somente algumas são comuns, pois
são utilizadas em turnos diferentes. Pela legislação, os cidadãos são livres para celebrar
contratos, desde que obedeçam a forma prescrita em lei. Como agentes capazes, os dois
institutos celebram contrato de comodato. A aquisição financiada do prédio/marca pelo
Luiz de Camões se deu em 2010, todavia as anos-calendário fiscalizados referem-se ao
período de 2008 e 2009.
- A conta da água do prédio está em nome da Sociedade Porvir Científico, a qual
vendeu em 2010 ao Luiz de Camões. Esse fato não causou estranheza ao avaliador, não
atribuindo qualquer conexão entre os mesmos.
- A conta da CEEE está em nome do Luiz de Camões, pois foi criado em 2004 e a
separação de salas por rede elétrica seria inviável.
- As pessoas jurídicas integrantes do SIMPLES não estão desobrigadas à escrituração
contábil, sendo esta a justificativa para tais despesas não estarem contabilizadas. As
receitas e despesas foram apropriadas nas contas próprias dos respectivos institutos. Na
verdade, a receita dos contratos que o São Luiz recebeu passava por tais contas
bancárias, em razão da transição de tais contratações necessitarem de certo prazo para
migrar de um instituto ao outro.
- Atualmente a marca “Colégio Gonzaga” é de propriedade do Luiz de Camões, o que
permite o seu uso pelo São Luiz, em razão da tradição que esse carrega, eis que foi
criada há 116 anos. Estranhamente, a Fiscalização, quando da sua visita, não se deteve
em verificar se há via indicação visual da mesma, nem observou que todos os
funcionários utilizam crachá de identificação com a indicação da empresa a que estão
ligadas. Também, não observou, que nas mesas de trabalho dos funcionários existe
placa indicativa da função e da empresa que trabalha.
- A criação do São Luiz não se deu com o intuito de usufruir indevidamente do
tratamento tributário diferenciado, mas sim da necessidade imperiosa do Luiz de
Camões dedicar-se ao ensino superior, de modo que o São Luiz abarcou legalmente a
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

educação infantil e o fundamental, sem nenhum cometimento de fraude de qualquer
espécie, tendo registrado todos os seus funcionários e pago sempre seus impostos e
encargos trabalhistas. Se tivesse a intenção fraudulenta, não haveria decréscimo no
número de funcionários do São Luiz, mas sim, um acréscimo. Analisar somente três
funcionários, numa empresa que possui mais de 100, que trabalham em horários
diferentes, é fazê-lo de forma equivocada.
- A Lei Complementar, chamada de antielisão, buscou aniquilar o art. 150, I, da
Constituição federal, sendo inconstitucional. É possível afirmar-se a inutilidade dessa
norma, restando claro que a desconsideração de atos e negócios jurídicos, pela
autoridade administrativa, com fundamento no parágrafo único da LC 104, não pode
ocorrer, pois a sua vigência somente será plena quando entrar em vigor a lei ordinária. É
uma norma que depende de lei ordinária.
- O lançamento não procede, eis que os institutos tributam em enquadramentos
diferentes, por terem optado por regimes tributários diversos e dentro de cada um
ocorreu atendimentos aos recolhimentos dos tributos. Estranhamente, a Receita Federal
não impugnou o CNPJ do São Luiz quando levado a registro, admitindo sua
constituição.
- O argumento utilizado para concluir pela existência de simulação não prospera,
devendo ser considerado improcedente o parecer apresentado. No caso, não há
interposição de pessoas, ocultação de declaração ou falsidade de documentos. Os
documentos apresentados estão de acordo com a lei e são absolutamente verdadeiros e
lícitos. Não foi apontado nenhuma irregularidade na sua escrituração e os atos do São
Luiz não foram ocultados e foram constituídos de forma regular, pública e não
encoberta.
- O Contribuinte tem o direito de optar pelos procedimentos que gerem um gravame
menos oneroso do ponto de vista tributário. Portanto, desde que praticando atos lícitos e
válidos, organizando seus negócios, não há como questionar sua opção, ou seja, o
Contribuinte tem o direito de adentrar no campo de incidência tributária, desde que não
prejudique o Fisco ou viole a lei. A constituição de ambas pessoa jurídicas sempre foi
familiar, sendo motivo que impeça o São Luiz de ser optante do SIMPLES, não sendo
de fachada.
- Para a acusação de simulação, o fisco, dever fornecer a prova. Não houve nenhuma
intenção de enganar a Administração Pública, pois a prática dos atos e negócios
jurídicos correspondeu a vontade real dos seus sócios, e não há lei fiscal que determine
a tipificação da incidência tributária nos moldes apontados no Auto de Infração.
Finalizando, requer:
a) A improcedência da ação fiscal e o cancelamento do crédito tributário lançado;
b) O imediato restabelecimento do CNPJ do Instituto Educacional São Luiz Ltda, até
que seja proferida decisão final da lide, com vistas a conceder-lhe a ampla defesa e o
contraditório, sob pena de antecipação de julgamento administrativo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, através do Acórdão 10036.277 da 1a
Turma da DRJ/POA (e-fls. 1345 e ss), por entender que, de fato, a pessoa jurídica Instituto
Educacional São Luiz Ltda foi constituída com o único objetivo de obter vantagens tributárias
ilícitas, constituindo um único empreendimento e não de duas pessoas jurídicas distintas e
independentes (Instituto Educacional Luiz de Camões e Instituto Educacional São Luiz Ltda).
Com a criação do São Luiz, ocorreu uma redução indevida do pagamento de imposto e
contribuições federais.
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Cientificado em 02/01/2012 (e-fl. 1374), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 30/01/2012 (e-fl. 1375), em que repete os argumentos da Impugnação. Protesta
ainda pela alegada abusividade das multas e ilegalidade da cobrança dos juros com base na taxa
Selic.
Em 13/12/2018 12:24:46 foi registrada a Solicitação de Juntada de Documentos
(e-fls. 1422/1438) ao presente processo pelo Recorrente. Trata-se de citado petição (e cópias de
peças judiciais) em que noticia o Recorrente que “a existência de fato ou “não” do Instituto São
Luiz Ltda foi submetida ao crivo do Judiciário Federal”, com transito em julgado em favor da
Recorrente:
1. O cerne da questão que deu azo à propositura da ação fiscal, objeto do Recurso
Voluntário, emerge de flagrante equívoco praticado pela douta fiscalização da RFB ao
desconsiderar a existência de fato do “Instituto Educacional São Luiz Ltda.” e concluir
que o mesmo teria sido constituído fruto de simulação visando segregar a receita
oriunda da prestação de serviço do ensino pré-escolar e que poderia ser realizado pelo
recorrente muito embora especializado no ensino fundamental e médio. Do equívoco
floresceu o conceito de que a simulação servira para reduzir a carga tributária via evasão
fiscal: (i) por um lado o recorrente continuaria tributado no regime do lucro real, (ii) por
outro o Instituto São Luiz , especializado na educação infantil (CNPJ 09439354/0001-
01, cassado administrativamente à época do lançamento e na atualidade restabelecido
por decisão judicial) manter-se-ia enquadrado no 5006498-68.2012.4.04.7110/RS
beneficiado com a menor onerosidade tributária, vide Relatório Fiscal transcrito no
acórdão 10-43.595 proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, fls. 993 dos autos.
2. A existência de fato ou “não” do Instituto São Luiz Ltda. foi submetida ao crivo do
Judiciário Federal.
3. O questionamento, na atualidade, está derradeiramente superado, frente a decisão
transitada em julgado reconhecendo o Instituto São Luiz como existente de fato, dotado
de patrimônio, capacidade operacional e autonomia administrativa, mantendo-o, em
definitivo, inscrito no CNPJ que outrora houvera sido baixado por decisão
administrativa.
4. Logo, sendo o Instituto São Luiz reconhecido como contribuinte, o mesmo deve com
exclusividade responder pelos tributos devidos em razão da exploração do objeto social,
prestação de serviços.
5. Isto posto, por corolário lógico, requer a desconstituição do lançamento, objeto da
impugnação e recursos interpostos, à evidência, “POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO”1, desferido contra o recorrente (Instituto Educacional Luiz
Camões Ltda.) naquilo que for oriundo da atividade, receita bruta e ou lucro, produzidos
com exclusividade pelo Instituto Educacional São Luiz Ltda. o qual, desde a
constituição, sempre existiu no plano jurídico e fático, sem nunca haver paralisado as
funções, como se conclui do texto da sentença judicial transitada em julgado,
documentos ora trazidos aos autos do processo administrativo em epígrafe.
Anexo à petição administrativa citada veio (e-fls. 1424/1438) peças judiciais a
começar por antecipação de tutela deferida para determinar a reativação da inscrição n.o
09.439.354/0001-01 no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e cópia de sentença em Ação
Ordinária n. 5006498- 68.2012.404.7110/RS em que o Instituto Educacional São Luiz Ltda
ajuizou em face da União, e aquele juízo concedeu, a declaração de nulidade do procedimento
administrativo no. 11040.721277/2011-81 que declarou a inaptidão da sua inscrição no cadastro
nacional de pessoa jurídica (CNPJ).
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Segundo relata a sentença citada, as razões que levaram a fiscalização da RFB a
cancelar o CNPJ da autora nos autos do processo administrativos n. 11040.721277/2011-81 as
razões foram
- a autora e o Instituto Luiz de Camões Ltda. atuam no mesmo endereço físico e
estariam ocupando as mesmas instalações, bem como ambas estaria utilizando somente
a marca 'Colégio Gonzaga', que pertence ao Instituto Luiz de Camões;
- as duas entidades são de propriedade do mesmo núcleo familiar, sendo a empresa
autora pertencente à esposa, Adriana Nunes Santo, e pela filha, Carolina Nunes Santo, e
a empresa Instituto Luiz de Camões pertencente ao marido, Carlos Manuel Rino Santo,
e pela outra filha, Alice Nunes Santo;
- Carlos Manuel Rino Santo possui procurações outorgadas pela empresa autora e pela
sócia administradora Adriana como 'poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir e
administrar todos os negócios das outorgantes';
- as despesas com água, luz, energia, internet, etc, seriam suportadas exclusivamente
por Luiz de Camões Ltda. e a cessão das instalações à empresa autora ocorre de forma
gratuita por parte do Instituto Luiz de Camões assim como a cessão da utilização da
marca 'Colégio Gonzaga';
- nos registros contábeis da Autora não teriam sido encontradas despesas, apenas com o
pagamento de professores;
- a utilização pela empresa autora das mesmas contas bancárias cujo titular é o Instituto
Luiz de Camões;
- não foi comprovada por documento hábil a entrega efetiva dos valores referentes às
transferências de cotas de capital, informadas nas alterações contratuais, para os atuais
sócios;
- a transferência para a empresa autora, quando de sua constituição, de um número de
54 funcionários, antes pertencentes ao Instituo Luiz de Camões.
Estes fatos levaram à conclusão administrativa da inexistência de fato da empresa
autora, pois ela não teria patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto social. Segundo a decisão administrativa teria ocorrido uma simulação,
caracterizada pela constituição formal de um ente sem intuito negocial e que o
verdadeiro propósito seria a obtenção de vantagens tributárias.
(...)
Aquele juízo decidiu:
(...)
Em que pesem as referidas irregularidades como a utilização de mesmas contas
bancárias e, em determinados momentos, uma aparente confusão de patrimônio entre as
empresas, há de se ressaltar os elementos obtidos por meio da prova produzida nos
presentes autos os quais dão conta de uma independência administrativa da empresa
autora, além de personalidade jurídica própria.
A princípio, salienta-se que a empresa autora, conforme foi constatado no próprio
processo administrativo, possui objeto social menos abrangente que o da empresa
Instituto Luiz de Camões. O Instituto São Luiz tem como objeto exclusivamente 'Escola
de Ensino e Educação de Nível Infantil e Fundamental', enquanto o Instituto Luiz de
Camões vai além, estendendo seu objeto, 'Escola de Ensino e Educação de Nível
Infantil, Fundamental, Médio e Superior'.
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

(...)
Conforme já destacado, observa-se que do procedimento administrativo extrai-se que de
fato existem problemas na administração da empresa autora como o fato de não utilizar
contas bancárias próprias e uma certa falta de clareza em suas anotações contábeis,
conforme também salientou o perito judicial. No entanto, tais elementos não são
hábeis para comprovarem a inexistência de fato da empresa frente as provas
produzidas nos autos.
Do exposto, tenho que merece procedência a pretensão inicial, pois a baixa do CNPJ
de um empresa por considerá-la inexistente de fato é um medida de caráter
excepcional e que deve ser tomada somente quando embasada em um conjunto de
indícios que quase indubitavelmente levem a esta conclusão, o que não é o caso dos
autos.
Com relação às eventuais irregularidades cometidas pela empresa autora, há à
disposição da Receita Federal todo um aparato legal de fiscalização e imposição de
penalidades visando à regularização da atividade, não sendo a baixa do CNPJ a
medida mais adequada para o presente caso.
Nestes termos, deve ser declarada nula a decisão proferida nos autos do processo
administrativo n. 11040.721277/2011-81 a qual determinou a baixa do CNPJ da
empresa autora por considerá-la inexistente de fato.
No entanto, prejudicado o pedido de tutela em face de decisão da Superior Instância
cassando a decisão anterior.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de nestes autos de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que
manteve lançamento tributário de IRPJ e reflexos contra a Recorrente (Instituto Educacional
Luiz de Camões), em função de apropriação de ofício das receitas e despesas de pessoa jurídica
diversa (Instituto Educacional São Luiz Ltda., CNPJ no 09.438.354/000101), que, segundo a
Fiscalização, tem esta última existência meramente formal, tendo por único objetivo obter
vantagens tributárias ilícitas à Recorrente (Instituto Educacional Luiz de Camões).
A Recorrente afirma (e-fl. 1422) que “a existência de fato ou “não” do Instituto
São Luiz Ltda foi submetida ao crivo do Judiciário Federal”, com transito em julgado em favor
da Recorrente, conforme peças judiciais que anexa (e-fls. 1422/1438).
Desta forma trata-se fundamental preliminarmente analisar se não cabe aqui
aplicar o previsto na Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O termo “Objeto” trazido na Súmula refere-se a um dos “Elementos da ação” (São
elementos da ação as partes, o objeto de demanda e a causa que originou o pedido). A
providência jurisdicional solicitada quanto a um bem – “Objeto” da ação é o pedido do autor, e
não se confunde com a “Causa do Pedido” . Aqui, são as razões que suscitam a pretensão e a
providência, pois o pedido deve corresponder a uma causa de pedir (causa petendi).
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/acao-processual/.
A Receita Federal, através do processo administrativo n. 11040.721277/2011-81,
apurou as razões e determinou a baixa do CNPJ (n.o 09.439.354/0001-01) da Recorrente.
Sucumbente na via administrativa, a Recorrente apelou ao Poder Judiciário para reaver o direito
de explorar o mesmo CNPJ. Ou seja, o pedido neste processo administrativo n.
11040.721277/2011-81 e no processo judicial concomitante (Ação Ordinária n. 5006498-
68.2012.404.7110/RS) é o mesmo.
Neste sentido o próprio voto da DRJ (TVF) bem delineou o limite de sua
serventia:
(...)
Mas não podemos dizer o mesmo dos presentes autos (11040.721160/2011-05). O
pedido nestes autos é a anulação de lançamento tributário na pessoa jurídica INSTITUTO
EDUCACIONAL LUIZ DE CAMÕES LTDA, CNPJ 05.960.902/000193. Desta forma, não há
concomitância, cabe o conhecimento do recurso voluntário. E em função e do previsto
regimentalmente e da Independência das instâncias administrativas e judiciais, não se obriga a
aplicar aqui as razões do decidido lá, até que ordem judicial assim o determine.
DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
O direito tributário incide sobre atos praticados em âmbito cível, na forma dos
artigos 109 e 110 do CTN. Desta forma, as ilicitudes qualificadas pelo mesmo direito civil,
inclusive as decorrentes dos novos princípios albergados pelo Código Civil (ex.: abuso de
direito, art. 112 c/c 187 do CC e simulação), produzem imediatos reflexos na tributação.
Dispõem os artigos 112 e 187 do CC:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada
do que ao sentido literal da linguagem.

(...)
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.

Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do
direito societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um negócio
jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não há como se entender
que tal abuso deva ser desconsiderado pelo direito tributário. Assim, os denominados
“planejamentos tributários abusivos”, ou seja, aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos
valores tutelados pela República Federativa do Brasil e com evidente abuso de direito, devem ser
repudiados e repelidos na aplicação das normas tributárias.

Outro exemplo de abuso de forma, caso apreciado por este CARF, trata da
bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de afretamento e de
prestação de serviços propriamente dita. Este tribunal já considerou esta bipartição como
artificial em caso concreto analisado, por exemplo, no acórdão no 3302007.288, de 23 de julho
de 2019. Isto por que o contrato não retratava a realidade material das suas execuções.
Considerou aquela Turma que o fornecimento dos equipamentos é parte integrante e
indissociável aos serviços contratados, razão pela qual se tratava de um único contrato de
prestação de serviços, configurando a simulação praticada, vinculado à causa do negócio
jurídico.
No caso presente, receitas e despesas da pessoa jurídica Recorrente estavam
escrituradas em pessoa jurídica diversa (Instituto Educacional São Luiz Ltda, n.o
09.439.354/0001-01), em planejamento tributário arquitetado por ambas. Os fatos apontados pela
Fiscalização como indiciários desta anomalia estão descritos no Relatório da decisão recorrida:
Os motivos que levaram à Fiscalização a concluir que a criação do São Luiz foi para
obter vantagens tributárias ilícitas, são os seguintes:
Os fatos levantados e expostos neste relatório deixam claro que o único motivo
para a constituição do Instituto Educacional São Luiz foi a evasão fiscal
provocada pela segregação/separação/divisão do faturamento bruto e da folha
de pagamentos entre duas entidades.
Senão, vejamos:
Conforme já exposto, todos os sócios das duas sociedades possuem relação de
parentesco.
Quanto à administração e a estrutura administrativa das duas sociedades ficou
claro que os sócios do Instituto Educacional Luiz de Camões sempre puderam
dispor da administração das duas entidades através de procurações com amplos
e irrestritos poderes.
Quando requisitamos, através de intimação, o documento interno para cada
entidade que definisse as atribuições de cada cargo/função, onde fomos
explícitos, dando ao contribuinte como exemplo do documento que deveria ser
apresentado um regimento interno, os dois Institutos responderam à intimação
colocando que as atribuições de cada cargo/função são definidas pelo sócio
administrador.
Verificando os dados cadastrais dos dois Institutos junto à SRF, constatamos
que as duas têm o endereço no mesmo local, ou seja, a Praça José Bonifácio, no
166, nesta cidade de Pelotas/RS.
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

O contribuinte tentou disfarçar esse fato, acrescentando ao endereço do Instituto
Educacional São Luiz o complemento “Sala 01”.
O contrato de Comodato já citado no item 2.3 deixa a clara a utilização de
forma gratuita pelo Instituto Educacional São Luiz das mesmas instalações
físicas utilizadas pelo Instituto Educacional Luiz de Camões.
Nesse contrato consta como objeto o “prédio que abriga o Instituto Luiz de
Camões LTDA, conforme localização acima descrita (Praça José Bonifácio no
166, Pelotas/RS) e se destina para fins de prestação de serviços educacionais”,
transcrito da cláusula 1a do contrato de comodato anexo a este processo.
As despesas de água, energia elétrica, internet, telefonia, publicidade e
propaganda das duas entidades são suportadas apenas pelo Instituto
Educacional Luiz de Camões, conforme os documentos referentes a essas
despesas apresentados pelo contribuinte e anexados a este processo.
O próprio Instituto Educacional São Luiz informou em resposta à intimação
emitida que não possui essas despesas.
O fato não é que não as possua, na verdade elas são pagas, suportadas, pelo
Instituto Educacional Luiz de Camões.
As contas bancárias utilizadas pelo Instituto Educacional São Luiz são de
titularidade do Instituto Educacional Luiz de Camões.
{....]
Se há formalmente duas sociedades, mas se as instalações físicas são as
mesmas, a administração é uma só e uma delas não possui autonomia
financeira, além do fato de se utilizarem do mesmo fundo de comércio e marca
adquirido por uma delas e cedido de forma gratuita à outra, como é o caso aqui
exposto, desenvolvendo as mesmas atividades, neste caso a prestação de
serviços de educação que se desenvolvem com a sucessão das diversas séries,
substancialmente há apenas uma personalidade jurídica e uma empresa.
No presente caso a descrição dos fatos aponta para a ocorrência de simulação,
assim caracterizada no Código Civil, correspondente ao art. 167, § 1o do código
atual, Lei no 10.406/02:
[....]
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheira GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE – Redatora do voto
vencedor.
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Em que pese o voto do I. Relator, este Colegiado, por maioria, não vislumbrou
dolo específico na operação realizada de modo a ensejar a multa de ofício qualificada.
O que se constatou foi a realização por parte do Contribuinte de um planejamento
tributário para na tentativa de reduzir o valor dos tributos devidos. O planejamento consistiu na
segregação das atividades da instituição de ensino, de modo que o São Luiz ficaria com o ensino
infantil e fundamental, enquanto que a Autuada, com o ensino médio. A Recorrente não
enxergava ilegalidade na estrutura criada.
A Autoridade Fiscal, acertadamente, que não havia a segregação de fato das
Unidades de ensino e elencou uma série de indícios convergentes para descaracterizar a
segregação.
Não obstante, a Autuada não omitiu informações do Fisco, tendo sido toda a
operação devidamente escriturada e declarada ao Fisco, o qual pode, com base na escrituração e
declarações do próprio Contribuinte, proceder ao lançamento.
Sendo assim, não vislumbro o dolo específico, ou seja, a firma consciência de que
o planejamento elaborado seria considerado abusivo pelo Fisco.
O Art. 44, § 1o da Lei 9.430/96 impõe a multa qualificada em seu art. 44, §1o da
Lei n. 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
O citado dispositivo faz remissão aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.4.502/64, que
assim dispõem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Observa-se que em todas as hipóteses para qualificação da multa de ofício faz-se
mister a comprovação do intuito doloso.
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

A lei n. 8.137/90 estabelece os crimes de sonegação fiscal nos artigos 1o e 2o que
abrangem condutas que isoladamente constituiriam crimes menores, mas quando têm o objetivo
de suprimir ou reduzir tributo, são apenados de forma mais gravosa. São condutas como a
prestação de declaração falsa, falsificação ou alteração de nota fiscal, utilização de documento
falso, entre outras, chamadas de ilícitos típicos.
Pode-se dizer que a redução ou supressão de tributo por simples erro no
preenchimento de uma declaração, não ensejaria uma representação fiscal para fins penais, mas
tão somente o lançamento de ofício do tributo, com multa de 75%. Nesse sentido, pode haver
uma “sonegação” culposa, decorrente de erro escusável.
Uma declaração inexata numa declaração para ser considerada dolosa, tem que ser
acompanhada de outras provas que indiquem de maneira inequívoca a vontade do agente em
suprimir ou reduzir tributo, como resultado de uma ação consciente do ilícito que pratica.
A sonegação perpetrada mediante condutas que configuram ilícito típico afastam
qualquer dúvida quanto ao intuito doloso do agente. Por outro lado, quando há a supressão ou
redução do pagamento do tributo sem uma conduta que configure um ilícito típico, resta
imprescindível a comprovação inequívoca do dolo.
No caso em tela, tem-se que o contribuinte fez o registro dessa segregação em sua
escrita contábil apuração em sua escrita contábil, o que permitiu ao Fisco a realização do
lançamento a partir da documentação fornecida pelo próprio contribuinte.
Pode-se afirmar com certeza absoluta que a Recorrente teve a vontade consciente
de reduzir sua carga tributária, sujeitando-se ao lançamento de ofício dos tributos. Mas não
houve ocultação dos fatos que deram origem à autuação, uma vez que estava tudo devidamente
escriturado.
Dessarte, considerando a ausência de realização de condutas ilícitas típicas,
considerando ainda que a escrita contábil permitiu que a autoridade fiscal identificasse a
ocorrência do fato gerador e suas circunstâncias, não vislumbro, portanto, nenhum artifício
doloso a ensejar a qualificação da multa.
Logo, não restou comprovada de forma inequívoca a existência de dolo a ensejar a
multa de ofício qualificada. Isto posto, há de ser afastada a multa de ofício qualificada,
remanescendo a multa no patamar de 75%.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721160/2011-05

Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital